Tribunal: STF
Processo: HC 265118
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.11.2025, por Carlusia Sousa Brito, advogada, em benefício de J T C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.959.060/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 17.10.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP, à pena de dezoito anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0002369-29.2015.8.26.0361 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.2.2025, a Primeira Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena para quatorze anos de reclusão. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Estupro de vulnerável por diversas vezes, em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a fixação das basilares no mínimo legal, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da prisão domiciliar. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas nos autos. Relato contundente da ofendida. Valor probante diferenciado, notadamente quando em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. Condenação de rigor. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos. Manutenção do regime prisional inicial fechado. Impossibilidade da substituição da carcerária por restritiva de direitos ou por prisão domiciliar. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão” (fl. 104, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal paulista. A defesa, então, interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.959.060/SP. Em 22.7.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do agravo.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que, em sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ. 



    2. A parte agravante alegou ter impugnado de forma pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, reiterando as razões do recurso especial e requerendo o processamento regular dos recursos. 



    3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula n. 182/STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283/STF exige a demonstração de que os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas razões do recurso especial, o que não ocorreu no caso. 



    6. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7/STJ não pode ser feita de forma genérica, sendo necessário demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, permitindo a revaloração jurídica do acórdão recorrido, o que também não foi observado. 



    7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o agravo em recurso especial, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e na Súmula n. 182/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fl. 286, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “não restou comprovado indícios de materialidade e autoria, sendo provas frágeis, vez que o apelante é primário, portador de bons antecedentes, trabalhador, de boa índole” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a instrução probatória, não infirma a versão esposada pelo apelante (negativa de autoria), devendo, por conseguinte, ser agasalhada em sua integralidade, por coerente e harmônica, logo digna de crédito” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-las, devem ser as penas aplicadas em seus patamares mínimos, haja vista a primariedade do apelante e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do artigo 59 do Código Penal, bem como da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “o regime prisional mais adequado é o diverso do fechado, considerando: i) a pena possível de ser cominada; ii) as circunstâncias auferidas no caso concreto; iii) o respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; e a primariedade do apelante” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “I. Absolvição por insuficiência probatória, fundamentada no art. 386, VII; 



    II. Em uma suposta condenação que seja aplicada a pena em seu patamar mínimo; 



    III. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, seja diferente do fechado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental da defesa, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.



    As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a não conhecer do recurso defensivo por ausência de pressupostos processuais.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “A materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelos boletim de ocorrência (fls. 04/05); relatório final (fls. 46/47); parecer psicológico (fls. 88/92), assim como pelas demais provas a estes encartadas. 



    A autoria é, igualmente, inconteste. 



    A vítima, tal qual havia feito em solo policial à época dos fatos (fls. 17), confirmou em juízo os abusos perpetrados pelo acusado, nos contornos da vestibular, detalhando que ‘está com 18 anos. Quando tinha 8, 9 anos, por aí, ficava sozinha na casa da mãe do seu cunhado. Ele era marido dela, mas não era pai do seu cunhado. Toda vez que ficava de noite, horário que saia da escola, ficava lá na casa da sogra dela. Teve umas vezes, quando ficava indo lá, que ficava cansada porque sua irmã ficava conversando muito, e como ficava o dia inteiro na escola, de noite ficava exausta, aí a mãe do seu cunhado dizia que poderia dormir na sua cama. Quando ficava lá tentando dormir um pouquinho, ele chegava, esse marido dela. De vez em quando ele olhava do lado para o outro, para ver se ninguém desconfiava, e ficava mexendo nas suas partes, essas coisas. Era difícil, não sabia o que sentia, o que era aquilo, o que ele estava fazendo. Teve uma vez que foi ao banheiro, ele estava lá, e mostrava coisas. Não sabia o que era, mas sabia que não era certo, e aquilo deixava muito desconfortável. Teve um dia que pensou que tinha alguma coisa, não entendia, foi quando começou a contar para sua irmã. Com o tanto que estava preocupada, estava estranhando o corpo. Sua irmã estranhou foi quando disse para ela. Sua irmã ficou surpresa, ficou abismada. Depois conseguiu contar para sua avó. Era criança, tinha medo de contar as coisas. Ele dizia para não contar para ninguém. Lembra que ele mexia nela, ficava muito preocupada e assustada no momento. Isso aconteceu no ano de 2014, lembra que tinha acabado de ir para o 4º. Isso aconteceu mais de uma vez, não lembra quantas. Ele passava a mão na sua 'florzinha', no peito. Ele tentava beijar também, mas não conseguiu, dizia para ele parar. Não lembra se ele passava a mão no bumbum. Não foi na pele direto, mas ele tentava passar a mão por baixo das vestes, tinha umas calças que ficava até rasgada, com uns furos por debaixo, era umas leggings que usava. Foram várias vezes. Ele já chegou a introduzir o dedo na sua vagina, pediu para ele parar, se sentiu com sensações diferentes no corpo, não sabia o que era, mas não machucou. Essa introdução foi mais de uma vez. Ficava no quarto. Sua irmã ficava em um salão ao lado da casa. Fez tratamento psicológico, também em decorrência dessa situação. Passou por psicólogos antes e depois do fato. Depois do fato influenciou muito, quando aconteceu começou a ter muito pesadelo. O pesadelo que tinha era sobre pessoas mexendo com ela, e que não podia fazer nada. Na época morava com a sua irmã. O namorado da sua irmã morava em Jundiaí, morava longe, e ela ia conversar com a sogra. A mãe dele morava em Mogi das Cruzes, isso aconteceu em Mogi. Depois que começou a frequentar, demorou um pouco para acontecer esses fatos. No começo se dava bem com J. Depois de um tempo conseguiu contar para sua irmã e sua avó, meses depois. Acredita que sua irmã casou com seu cunhado no mesmo ano. Contou primeiro para sua irmã, depois para sua avó. Quando sua irmã foi morar com seu cunhado, foi morar com a sua avó e foi quando contou para ela. Não sabia que sua irmã não tinha contado para sua avó. Ele já mostrou o pênis dele quando estava no banheiro; comentou com a sua avó. Depois que contou para sua irmã, ela começou a evitar ele de ficar perto, começou a ter mais atenção, ficou mais próxima. Não sabia o nome dele na época, chamavam de outro nome era 'Z'. Parou de fazer tratamento psicológico, começou a tomar atitude de superar isso sozinha. Passou com quatro ou cinco psicólogos, achava que eles nem sabiam o que fazer nessa situação, eles ficavam recomendando para outros, desistia dela, então uma hora decidiu não desistir de si. Não procurou mais ajuda por causa disso. Nunca mais viu ele na vida. Tem certeza que aconteceram mais de cinco vezes’ (fls. 286 mídia). 



    A testemunha M Q, avó da ofendida, em ambas as etapas da persecução penal aduziu que ‘quando colocou o café na mesa, a vítima perguntou se uma menina do tamanho dela poderia engravidar. Perguntou que conversa era aquela. Ela foi e contou o caso, que o padrasto do marido da irmã dela tinha mexido com as partes íntimas dela. Ela estava no sofá deitada. Pegava nas partes dela e derramar aquilo na roupa dela. Perguntou a ela se a irmã sabia disso e ela disse que falou para sua irmã, que não falou nada. Depois disso foram à Delegacia e contaram o que aconteceu. Chamou a mulher dele e contou o caso para ela. Ela contou que foram várias vezes, que ele falou para ela que não era para falar para ninguém o que ele fez. Até no banheiro, ela disse que ele foi e mostrou o pênis para ela. Ela contou que ele passava por cima da roupa e que já chegou a abrir a calça dela um pouco na virilha, passava a mão e lambia a boca dela. Ela disse que ele beijou a boca dela, 'que era o pior nojo'. Ela falou que ele passava a mão nos seios. Não sabe se ela tinha feito nove ou ia completar nove anos, não se lembra de muito. Acredita que ela tenha contado tudo isso com dez anos. Aos onze anos a levou ao psicólogo, porque ela ficou muito sem dormir. Perguntou a E que falou que ela tinha comentado. Ela disse que às vezes se deitava na cama e às vezes no sofá. Eles se davam bem. Nunca viu ele, só no casamento da sua neta. Não deu para conversarem, ele fugiu, foi embora para a Bahia. Não sabe se sua neta chegou a conversar com ele. A vítima fez tratamento psicológico em razão desses fatos, até hoje tem hora, dia que ela está muito perturbada, chora, xinga, fica nervosa. Ela toma um remédio muito forte, está em tratamento com psiquiatra. Ela diz que é muita insônia, lembra muito das coisas do passado’ (fls. 23/24 e 286 mídia). 



    A testemunha E, irmã da vítima, sempre que ouvida esclareceu que ‘ele é o padrasto do seu esposo. Já fazia alguns meses que tinha acontecido quando ela relatou a primeira vez. Ela chegou um dia, à noite, e relatou o que tinha acontecido que ele havia cometido alguns abusos, alisado o corpo dela. Naquele momento não teve ação. Chegou a relatar somente para seu esposo, e só depois de alguns meses que veio à tona o caso, quando prestou a queixa. O ano foi de 2014, ela ainda tinha 09 anos. Naquele mesmo ano ela fez 10 anos em outubro, mas pelo o que ela relata começou quando tinha 09 anos. Ela mencionou que aconteciam os abusos na casa da sua sogra, do Sr. J, quando ia lá porque estava noiva do enteado dele. Acontecia em momentos que não estava próximo dela. Ela acompanhava na maioria das vezes. De frente da casa da sua sogra, tinha o salão de uma tia, às vezes ficava conversando de frente do salão e deixava ela um pouco livre, tinha alguns primos, pessoas próximas ali que eram conhecidas. Em certos momentos ficava distante, mas próximo do lugar. Ela relata que acontecia nesses intervalos. Algumas vezes ele estava na residência, nem sempre. Eles conversavam inicialmente. Ela chegou a relatar que ele passava a mão e que ele chegou a introduzir o dedo na genitália dela. Ele passava a mão nas partes íntimas, toda parte, no bumbum, vagina, seios. Sobre beijar ou alguma outra coisa a mais ela não relatou. Não sabe dizer quantas vezes que ocorreu, ela também não conseguiu expressar quantas vezes, ela disse que foi desde que começou a frequentar a casa de sua sogra. A passada de mão era dos dois modos, por cima e por baixo da roupa. Não teve mais contato com o J, só com a sua sogra, ela menciona que ele afirma inocência. Sua irmã depois disso teve tratamento psicológico. Ela passou a não morar mais junto, depois que casou e tudo isso que aconteceu. Sua avó ficou com a guarda dela e relatou que no começo ela sofria, até o início da adolescência dela’ (fls. 19/20 e 286 mídia). 



    A informante I, esposa do réu, narrou em contraditório que ‘só ouviu comentário, mas nunca viu. Ouviu comentário de a menina falar. Moravam em uma casa, que tinha três cômodos, era todo mundo junto, a menina ia para lá. Nunca percebeu nada dele. Ela falou que ele pegava nas partes íntimas dela, mas nunca viu. A menina que menciona é a vítima. Ela ia com frequência na sua casa. Nem sempre ele estava quando ela ia, mas de vez em quando estava. Não tinha sofá, era só uma cama, às vezes ela deitava, mas estava junto também, ficava perto. As vezes ficava no salão também. Não tinha nenhum problema com a vítima. Conversou com seu marido, ele falou que não aconteceu’ (fls. 286 mídia). 



    O ora apelante refutou integralmente a imputação que contra si recai, afirmando em contraditório que ‘no ano de 2014, estava morando lá, em Mogi das Cruzes. Estava trabalhando na firma, chegava, tinha vez que era 23h da noite, e tinha vez que era mais tarde um pouco. Dia de domingo ela ia mais a irmã onde estava e ia embora. Não mexeu nela de jeito nenhum. Nunca tocou nela, passou a mão. Não teve processo criminal antes desse fato’ (fls. 324 mídia). 



    Pese o louvável esforço defensivo, a absolvição é meta que não vinga; recordo que o ônus de comprovar a tese exculpatória invocada era do próprio acusado, tal qual reza o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se validar o que se argui (STJ, AgRg no HC nº 446.942/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe em 18/12/2018; e STJ, AgRg no HC nº 766.850/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe em 30/3/2023). 



    Na hipótese em comento, a ofendida apresentou relatos firmes e coerentes acerca dos atos libidinosos sofridos, mesmo em se considerando o lapso temporal transcorrido; confirmou que, por reiteradas vezes, o acusado aproveitou-se de sua presença na residência e de sua tenra idade (cerca de 10 anos) para ‘passar a mão em suas partes íntimas e introduzir o dedo em sua vagina’. 



    De se ressaltar que, em crimes contra a liberdade sexual, cometidos à clandestinidade e vivenciados normalmente apenas pela vítima e por seu(s) algoz(es), sem a presença de terceiros, não raras vezes desprovidos de vestígios (delitos de fato transeunte), a palavra do (a) ofendido (a) assume especial relevo para a aferição da real dinâmica dos fatos, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios. (...)



    No cenário posto, inexistem elementos aptos a comprovar qualquer inveracidade por parte da vítima, a qual, em juízo, esclareceu como os fatos propriamente ocorreram; relevar suas palavras, descredibilizando sua versão ou alegando despropositado interesse no desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade. 



    No ponto, saliento os destaques realizados pela psicóloga do IMESC (fls. 88/92) no sentido de que a vítima apresentava postura espontânea, cordial e colaboradora durante a sua oitiva à época dos fatos (quando contava com 11 anos de idade), com discurso organizado e detalhado sobre os fatos denunciados, coerente com seu depoimento na Delegacia (fls. 16). A expert atestou, ainda, a presença de sinais de carência afetiva e retraimento, além de sentimentos de insegurança, descontentamento e inadequação, além de sinais de rebaixamento de sua autoestima, concluindo ser possível considerar a hipótese de abuso sexual no presente caso. 



    Demais disso, as declarações da ofendida também encontram amparo nos testemunhos judiciais de M Q e E, às quais confessou que o acusado praticava os atos libidinosos em comento. 



    Não se olvide que, em casos que tais, inviável o afastamento da materialidade delitiva na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, em especial se existirem outros elementos aptos a comprovarem-na; in casu, os depoimentos prestados em juízo e a conclusão do laudo psicológico (STJ, AgRg no HC nº 894.730/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe em 2/5/2024; e AgRg no HC nº 797.796/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe em 15/5/2023; e STJ, HC nº 614.138/AP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe em 03/11/2020). 



    Oportuno ressaltar que o crime insculpido no artigo 217-A do Código Penal consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso, ainda que diverso da conjunção carnal, sendo suficiente para o tanto a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou outra atividade de libidinagem ofensiva à sua dignidade sexual, independentemente de grave ameaça ou violência (real ou presumida), o que se evidenciou na espécie (STJ, AgRg no HC nº 745.846/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe em 10/3/2023; e STJ, AgRg no REsp nº 1.435.416/SC, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe em 3/11/2014). 



    As evidências estampam que o acusado praticou o delito de estupro de vulnerável que lhe foi atribuído, por inúmeras vezes, sobretudo em se considerando as circunstâncias nestes apuradas” (fls. 107-113, e-doc. 4).



    10. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, realçando “os depoimentos prestados em juízo e a conclusão do laudo psicológico”.



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça estadual sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo redimensionou a pena do paciente, com a seguinte fundamentação:



    “(...) A pena-base foi estabelecida em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com a seguinte fundamentação: ‘Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59, 'caput', do Código Penal, observo que as consequências do crime foram devastadoras, em vista dos relatos das testemunhas e da vítima, que necessitou de atendimento psicológico e teve dificuldades para dormir. Assim, a pena base será aumentada em 1/6, perfazendo 09 anos e 04 meses de reclusão’ (fls. 339). 



    De fato, os pontos suscitados justificam o incremento da basilar, eis que restou nítido que as reprováveis condutas do recorrente resultaram em nefastas consequências psicológicas para a ofendida, as quais ultrapassaram o usual do tipo penal, não havendo o que ser modificado.



    Na segunda etapa, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto) em virtude do prevalecimento das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade na prática do crime (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal). Malgrado, como bem ressaltou a i. Promotora de Justiça em contrarrazões, faz-se necessário também o sopesamento da senilidade (art. 65, inciso I, do Código Penal), posto que o réu possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. 



    Desta feita, promovo a compensação integral entre a atenuante e a agravante sublinhadas, mantendo a sanção inalterada. 



    Por derradeiro, tendo em conta que os delitos ocorreram por diversas vezes, bem como que são da mesma espécie e foram cometidos em condições de lugar, tempo e maneira de execução semelhantes, corretamente reconhecida a continuidade delitiva. 



    Contudo, o patamar de aumento empregado merece reparo; conquanto não seja possível precisar com exatidão o número de condutas perpetradas, importa considerar que o depoimento judicial da vítima deu conta de que o foram ‘mais de cinco vezes’. Postas assim as coisas, mais justo, adequado e proporcional a aplicação da fração de 1/2 (um meio), correspondente à ocorrência de seis infrações. Nesta trilha: ‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA PELO CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. COMPROVAÇÃO DE 5 INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 1/3. INALTERADO O QUADRO FÁTICO DELIMITADO NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA